Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de obter a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta a VALDIR CARLOS FERNANDES. Em seu arrazoado (ID 22779468), a d. defesa esclarece que o paciente foi submetido à medida cautelar de monitoração eletrônica, substitutiva de prisão preventiva anteriormente decretada, pelo fato de estar coagindo uma testemunha. Alega que, posteriormente, a dita testemunha foi ouvida pelo Ministério Público, oportunidade em que negou ter sofrido coações ou ameaças. Sustenta que não remanesce fundamento idôneo para a manutenção da medida questionada. Diz que o paciente vem enfrentando dificuldades para exercer sua profissão de advogado em decorrência do monitoramento eletrônico. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem, para que seja revogada a medida cautelar de monitoração eletrônica. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. De início, frise-se que os presentes autos eletrônicos estão instruídos de forma precária, pois somente foram juntadas cópias do pedido de relaxamento de prisão autuado sob o número 0736549-95.2020.8.07.0001. Convém ressaltar que este Relator não possui conhecimento dos fatos delitivos apurados no processo principal (inquérito policial ou ação penal) em curso na instância de origem. Ao que se afigura, os autos principais tramitam sob sigilo qualificado, razão pela qual não é possível consultá-los pelas vias ordinárias. A propósito, rememore-se ser encargo da d. defesa do paciente trazer os documentos relevantes para que este julgador possa ter uma compreensão razoável da controvérsia posta para exame. Por esse motivo, eventual carência de elementos não favorece ao acolhimento do pleito formulado em prol do paciente. Fincada essa premissa, avança-se sobre o exame do caso concreto. Ao que é possível inferir dos elementos trazidos à baila, apura-se no feito de origem a conduta do paciente – policial civil aposentado e advogado militante –, quem, supostamente, teria se valido de contatos dentro da Polícia Civil do Distrito Federal para obter informações privilegiadas a respeito de uma operação policial em curso e, com isso, avisar uma cliente para desfazer-se de drogas ilícitas e de outras provas, interferindo nas investigações. Consta que, num primeiro momento, o d. Colegiado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente; todavia, a r. decisão não foi trazida a lume nesta impetração. Em ocasião ulterior, sucedeu-se a substituição da cautela extrema pela medida de monitoração eletrônica cumulada com outras cautelares. Eis o teor dessa r. decisão: “[...] Embora os delitos investigados cominem, abstratamente e somados, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão, cumprindo a exigência do inciso I, do art. 313, do CPP, e exista gravidade na situação concreta, os novos fatos trazidos aos autos são suficientes para reavaliação do decreto prisional. Após solicitação deste Juízo, a Corregedoria do Tribunal do Distrito Federal apurou o vazamento das informações da medida cautelar de prisão, conforme anexo, e verificou-se que houve falha no sistema de informações sigilosas do PJe, o que ocasionou o envio de e-mails via sistema “Push” ao investigado cadastrado como advogado. A falha foi solucionada pelo Conselho Nacional de Justiça e o conhecimento antecipado da medida não pode ser atribuído ao investigado. Apesar do conhecimento prévio da ordem de prisão, o requerente não empreendeu fuga, mas se apresentou espontaneamente à Autoridade Policial, fato que indica que sua liberdade não põe em risco a aplicação da lei penal. Quanto à testemunha ameaçada, verifica-se que Valdir é advogado de Eunice e seu filho, em outros processos criminais, o que a coloca em situação desconfortável, pois, ao mesmo tempo que se sente ameaçada, se relaciona com o investigado para não ficar desassistida processualmente. Entretanto, como a ameaça já está em investigação e há esse relacionamento cliente-advogado entre Eunice e Valdir, no qual os dois participaram de audiência juntos após os fatos ora apurados, afigura-se mais proporcional que VALDIR aguarde a conclusão do inquérito em liberdade, com a aplicação de outras medidas insertas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Para garantir a integridade da vítima, por ora, aparentam ser suficientes o uso da tornozeleira eletrônica por Valdir, com fixação da área de exclusão relativa à quadra onde a EUNICE reside, bem como a proibição de aproximação a uma distância de 500 (quinhentos) metros, sendo certo que para outras audiências virtuais os dois poderão participar cada um de seu local de trabalho ou residência. Isto posto, DEFERIMOS A LIBERDADE PROVISÓRIA de VALDIR CARLOS FERNANDES e estabelecemos, com fulcro no art. 319 do CPP, as seguintes medidas cautelares: 1) Monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, por 90 (noventa) dias, salvo decisão judicial em sentido contrário. O monitorado não poderá se aproximar da residência SHS 125, conjunto H, casa 20, Ceilândia/DF, ficando definida como zona proibida a quadra ou setor da aludida residência. Além disso, fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigirse à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário; e k) zelar pelo equipamento recebido, devendo devolvê-lo à CIME nas mesmas condições em que o recebeu", conforme a Portaria supracitada.” 2. Obrigação de informar, assim que for colocado em liberdade, seu atual endereço e justificar suas atividades ao juízo pelo e-mail ventorp01@tjdft.jus.br; 3. Proibição de ausentar-se do Distrito Federal sem a autorização do Juiz; 4. Comunicar imediatamente qualquer mudança de endereço; e 5. Proibição de aproximação com Eunice Cardoso Pereira, devendo manter-se distante dela a uma distância de 500 (quinhentos) metros. [...]” (ID 22779469, pp. 25, e ID 22779471, pp. 1-2). Posteriormente, a d. defesa do paciente deduziu o pedido de revogação da medida de monitoração eletrônica perante o d. Colegiado impetrado, que, no entanto, indeferiu o pleito sob os seguintes fundamentos: “[...] O requerente é investigado pela prática dos crimes de colaboração para o tráfico de drogas e coação no curso do processo. A medida cautelar de monitoramento foi determinada em razão de haver indícios de VALDIR estar coagindo/ameaçando uma testemunha, conforme trecho da decisão abaixo transcrita: “Quanto à testemunha ameaçada, verifica-se que Valdir é advogado de Eunice e seu filho, em outros processos criminais, o que a coloca em situação desconfortável, pois, ao mesmo tempo que se sente ameaçada, relaciona-se com o investigado para não ficar desassistida processualmente. (...) Para garantir a integridade da vítima, por ora, aparentam ser suficientes o uso da tornozeleira eletrônica por Valdir, com fixação da área de exclusão relativa à quadra onde a EUNICE reside, bem como a proibição de aproximação a uma distância de 500 (quinhentos) metros, sendo certo que para outras audiências virtuais os dois poderão participar cada um de seu local de trabalho ou residência.” Embora a Defesa tenha colacionado aos autos o conteúdo do novo depoimento prestado por EUNICE, em que esta nega ter sofrido qualquer ameaça por parte de VALDIR, tal versão, por si só, não conduz à automática revogação das medidas cautelares impostas por este Juízo. Com efeito, a determinação do monitoramento eletrônico, medida que substituiu a prisão preventiva outrora decretada, foi fixada com base nas declarações inicialmente apresentadas por EUNICE, inexistindo, naquela ocasião, qualquer indicativo de que a testemunha estivesse sendo coagida por terceiros a fim de incriminar o requerente. Nesse ponto, cabe ressaltar o seguinte trecho de seu depoimento: VALDIR a procurou, dizendo que EUNICE interpretara de forma equivocada as revelações sobre a operação policial em debate. Na ocasião, temendo que LENI fosse prejudicada em seu ofício, VALDIR teria dito a EUNICE “que seria capaz até de matar para proteger a irmã”, asseverando, ainda, que confeccionaria, em cartório, um documento que atestasse que EUNICE o teria interpretado mal. (grifamos). Não existe, a princípio, qualquer indício de que as declarações transcritas acima tenham decorrido de influência externa, de modo que se revela prematura a revogação da medida cautelar, que ainda se faz necessária para resguardar a integridade física da vítima. Por outro lado, a simples alegação de que VALDIR tem enfrentado dificuldades para exercer o seu ofício de advogado, destituída de qualquer comprovação, não é suficiente para a determinação da retirada da tornozeleira. Neste juízo, existem vários outros investigados em situação semelhante e que, mesmo trabalhando, cumprem rigorosamente todas as medidas cautelares que lhe foram impostas. Não há, portanto, qualquer justificativa para que seja concedido tratamento diferenciado ao requerente. Isto posto, e ainda presente os requisitos para a medida, INDEFERIMOS a revogação da monitoração eletrônica. Pelos mesmos motivos, e considerando que o pedido do Ministério Público atende à antecedência prévia necessária, conforme art. 6o, inciso I, da Portaria GC 141/2017, DEFERIMOS a renovação da concessão da monitoração eletrônica pelo período de 30 dias, contados do término do primeiro período, mantendo as advertências e parâmetros da decisão de ID. 77068864. [...]” (ID 22779471, pp. 30-31). Como se vê, ao analisar as peças informativas produzidas no feito de origem, o d. Colegiado que se debruçou sobre o caso identificou a desnecessidade da segregação cautelar do paciente; entretanto, detectou a imprescindibilidade de submetê-lo à medida cautelar da monitoração eletrônica, pois ele, em tese, teria coagido/ameaçado uma testemunha dos fatos que se encontram sob apuração Com efeito, percebe-se que tanto a fixação quanto a prorrogação da do monitoramento eletrônico são medidas que encontram lastro em fundamento concreto e idôneo e respeitam os vetores elencados pelo art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, pois, a um só tempo, destinam-se ao resguardo da integridade física e psicológica da dita testemunha e ao acautelamento da higidez da colheita dos elementos informativos que elucidarão o fato-crime investigado. Pelo que se pode dessumir, a testemunha em questão, ao prestar depoimento na delegacia, teria mencionado que o paciente lhe endereçara ameaças. Já num segundo momento, ao ser ouvida pelo Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial do MPDFT, ela teria se retratado de sua primeva versão dos fatos, passando a sustentar que não sofrera ameaça alguma e que assinara vários papéis na delegacia sem saber do que de fato se tratava. Diante dessa alteração do relato testemunhal, a d. defesa do paciente argumenta que deixou de existir o único fundamento que justificava a medida de monitoração eletrônica. Todavia, numa análise superficial da questão, não me parece assistir razão à d. defesa. A uma, porque a d. defesa nem ao menos juntou aos presentes autos o termo de declarações subscrito na delegacia pela multicitada testemunha, não sendo possível examinar o inteiro teor do aludido documento. A duas, porque não é possível dizer de antemão qual das versões externadas pela testemunha que apresenta maior credibilidade, porquanto ambas foram produzidas no âmbito extrajudicial, sem a mediação imparcial do Poder Judiciário. A três, porque a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória e, por isso, certamente não é o locus processual adequado para realizar o confronto valorativo entre as duas versões antagônicas dos fatos sustentadas pela testemunha. No atual estágio da persecução penal, dispensa-se juízo definitivo de certeza, bastando a constatação da existência de indícios suficientes de que o paciente, em tese, teria coagido a testemunha em questão. Nesse passo, ao menos por ora, a prudência recomenda a manutenção da medida cautelar ora questionada pelo prazo arbitrado pelo d. Colegiado de origem, com vista a preservar a utilidade da investigação criminal e a integridade da testemunha. Por derradeiro, vale registrar que os alegados embaraços advindos da monitoração eletrônica e infligidos ao paciente no exercício de sua profissão possuem pouca relevância para a pretendida revogação da medida. À evidência, meras conveniências de ordem pessoal relativas ao uso da tornozeleira eletrônica não se sobrepõem ao interesse público impositivo da manutenção da medida cautelar aqui questionada. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não se vislumbra a existência da plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a determinar a suspensão da cautelar de monitoração eletrônica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator